Tribunal: STF
Processo: ARE 1543662
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Multa ambiental. Retroatividade de norma mais benéfica. Vedação estabelecida na própria norma pelo legislador. Constitucionalidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    2. O Tribunal de origem julgou constitucional a norma estadual em que asseverada expressamente a impossibilidade de aplicação retroativa.



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alegou ofensa ao art. 5º, inc. XL, da CRFB, sustentando a aplicação dos novos valores estabelecidos no Decreto estadual n° 47.838, de 2020, ante o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Argumentou pela inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 2º do referido decreto, no qual se veda a aplicação retroativa.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a vedação da retroatividade da norma mais benéfica em matéria de multa ambiental, prevista no Decreto estadual n° 47.838, de 2020, viola o art. 5º, inc. XL, da CRFB.



    III. Razões de decidir



    5. O Órgão Especial do TJMG, ao apreciar incidente de inconstitucionalidade, confirmou a constitucionalidade do art. 2º, parágrafo único, do Decreto estadual nº 47.838, de 2020, por não haver ofensa ao art. 5º, inc. XL, da CRFB, tendo em vista a natureza não penal da norma.



    6. Os acórdãos recorridos estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema RG nº 1.199), esta Corte afastou a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica a normas de natureza civil, afirmando incidir na hipótese o princípio da irretroatividade (tempus regit actum) e a proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB).



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: "A vedação da retroatividade em matéria de multa ambiental, prevista em decreto estadual, não viola o art. 5º, inc. XL, da Constituição, pois o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, em regra, aplica-se a normas de Direito Penal."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, incs. XL e XXXVI, e 225, caput, da CRFB; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 843.989/PR (Tema RG nº 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022; ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018.



DECISÃO



   



    1. Trata-se de agravo contra decisão em que inadmitido recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA AMBIENTAL – ALTERAÇÃO NORMATIVA – DECRETO ESTADUAL Nº 47.838/2020 – RETROATIVIDADE – NORMA SANCIONADORA AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 



    - Revela-se inconstitucional a norma estadual que limita a aplicação da sanção mais benéfica ao infrator, por afronta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, que prevê a retroatividade da lei penal em benefício do réu, com aplicação, por analogia, às normas administrativas de conteúdo sancionador. 



    - Conforme precedente do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ‘o artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 47.838/2020, que cuida da impossibilidade de retroação de norma mais benéfica em sede de Direito Ambiental, não contraria o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, mas está em consonância com o previsto no inciso XXXVI do mesmo dispositivo e, ainda, com a tutela constitucional do meio ambiente equilibrado (artigo 225, caput, CRFB/88)’.” (e-doc. 71).



    2. Dos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, o primeiro não foi conhecido e o segundo foi rejeitado, ambos em virtude da ausência de vício (e-docs. 195 e 208).



    3. Nas razões do presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa ao art. 5º, inc. XL, da Constituição da República (CRFB). Sustenta, em síntese, que o Decreto estadual n° 47.838, de 2020, é aplicável ao caso, tendo em vista o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, uma vez que a multa ambiental em discussão nestes autos faz parte do direito administrativo sancionador. Aponta ser inconstitucional a norma estabelecida no parágrafo único do art. 2º do referido diploma, em que vedada a aplicação retroativa. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos (e-doc. 211).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 218).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação interposta:



    “Discute-se a retroatividade do Decreto Estadual nº 47.838/2020 em relação às sanções administrativas aplicadas na vigência do Decreto Estadual nº 47.383/2018. 



    O Decreto Estadual nº 47.383/2018 estabelece normas para licenciamento ambiental, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades.



    Ao tratar da infração pelo exercício da atividade sem o licenciamento ambiental, o Decreto Estadual nº 47.383/2018, Anexo I, código 106, prevê que se trata de infração gravíssima que, caso praticada por empreendimento de classe 4, sujeitará o infrator a multa entre 22.500 e 45.000 Ufemg:



    (...)



    Por sua vez, o Decreto Estadual nº 47.838/2020 dispõe sobre a tipificação e classificação das infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos aplicáveis às atividades agrossilvipastoris e agroindustrial de pequeno porte e, em seu Anexo I, Código 106, manteve a mesma classificação da infração decorrente do funcionamento do estabelecimento sem licença ambiental. 



    A alteração promovida pelo Decreto Estadual nº 47.838/2020 se deu em relação ao valor da infração que, para o empreendimento de classe 4, passou a ser de 16.875 a 33.750 Ufemg.



    O Decreto Estadual nº 47.838/2020 foi expresso quanto à sua irretroatividade para alcançar condutas anteriores à sua vigência (art. 2°, parágrafo único): 



    Art. 2º – Aplicam-se às atividades agrossilvipastoris e agroindustrial de pequeno porte as orientações previstas neste decreto e subsidiariamente as disposições previstas no Decreto nº 47.383, de 2 de março de 2018. Parágrafo único – As normas sobre as infrações e sanções administrativas ambientais aplicáveis às atividades agrossilvipastoris e agroindustrial de pequeno porte previstas nos Anexos I, II, III e IV aplicam-se somente às condutas praticadas após a sua vigência. 



    Bem assim, o Decreto Estadual nº 47.838/2020 não revogou as sanções previstas no Decreto Estadual nº 47.383/2018, uma vez que apenas regulamentou de forma especifica o licenciamento das atividades agrossilvipastoris e agroindustrial de pequeno porte, mantendo a aplicação do Decreto Estadual nº 47.383/2018, subsidiariamente, conforme §3º, art. 112, deste Decreto: 



    Art. 112 - Constituem infrações às normas previstas na Lei nº 7.772, de 1980, na Lei nº 13.199, de 1999, na Lei nº 14.181, de 2002, na Lei nº 14.940, de 2003, na Lei nº 18.031, de 2009, na Lei nº 20.922, de 2013, na Lei nº 21.972, de 2016, na Lei nº 22.231, de 2016, na Lei nº 22.805, de 2017, na Lei nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, e na Lei Federal nº 9.605, de 1998, as tipificadas nos Anexos I, II, III, IV e V. (Caput com redação dada pelo art. 34 do Decreto nº 48.140, de 25/2/2021.) 



    (...) 



    § 3º - Para as atividades agrossilvipastoris e agroindustrial de pequeno porte aplicam-se as regras previstas em regulamento próprio e, subsidiariamente, as disposições previstas neste decreto. (Parágrafo acrescentado pelo art. 6º do Decreto nº 47.838, de 9/1/2020.) 



    O Decreto Estadual nº 47.838/2020 se aplica às atividades agrossilvopastoris, indistintamente, e agroindustriais de pequeno porte, razão pela qual em relação às atividades agrossilvopastoris, seja qual for o porte, a norma posterior afasta a aplicação do Decreto Estadual nº 47.383/2018. 



     (...)



    Assim, tratando-se de atividade agrossilvopastoril, a análise do porte do empreendimento não é relevante para a aplicação do Decreto Estadual nº 47.838/2020. 



    Ocorre que a sua aplicação retroativa poderia resultar na inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 2º do Decreto Estadual nº 47.838/2020, que prevê a sua aplicação somente aos casos futuros. 



    A questão foi submetida à apreciação do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que rejeitou o incidente de inconstitucionalidade e reconheceu a constitucionalidade do artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 47.838/2020, nestes termos: 



    EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL IMPRESCINDÍVEL AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 2º DO DECRETO ESTADUAL N. 47.838/2020. DIREITO AMBIENTAL. NORMA MAIS BENÉFICA. ARTIGO 5º, INCISO X, DA CRFB/88. RETROATIVIDADE LIMITADA AO DIREITO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADDE. AUSÊNCIA. Deve ser apreciada, pelo órgão competente, a possível inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 47.838/2020, cuja questão é prejudicial à análise do caso concreto, não havendo que se falar na inadmissibilidade do presente incidente, sob pena de violação do artigo 97 da Constituição da República e da Súmula n. 10 do colendo STF. O artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República prevê que "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". Referida norma não estabelece princípio normativo de alcance geral, mas traz exceção expressa e aplicável apenas ao ramo do Direito Penal, em decorrência da tutela ao direito fundamental à liberdade, conforme precedentes do colendo STF. O artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 47.838/2020, que cuida da impossibilidade de retroação de norma mais benéfica em sede de Direito Ambiental, não contraria o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, mas está em consonância com o previsto no inciso XXXVI do mesmo dispositivo e, ainda, com a tutela constitucional do meio ambiente equilibrado (artigo 225, caput, CRFB/88), o que impõe a rejeição do presente incidente. (TJMG - Arg Inconstitucionalidade 1.0000.22.083022-8/002, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 24/04/2023) 



    Assim, não há se falar em aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 47.838/2020, o que implica em reconhecer a impossibilidade de adequação do valor da multa ambiental aplicada ao apelante aos termos da nova legislação. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença e rejeitar os embargos opostos à execução fiscal. 



    Inverto os ônus da sucumbência.” (e-doc. 71, p. 4-8). 



    6. O Órgão Especial do TJMG, ao apreciar o incidente de inconstitucionalidade suscitado nestes autos, asseverou a constitucionalidade do referido art. 2º, parágrafo único, do Decreto estadual nº 27.838, de 2020, com os seguintes argumentos:



     “O Decreto supracitado, dentre outras medidas, promoveu a redução do valor da infração decorrente do funcionamento de estabelecimento sem licença ambiental que, para o empreendimento de classe 04, passou a ser de 16.875 a 33.750 UFEMG.



    Contudo, o parágrafo único do artigo 2º, dispositivo ora em análise, determinou que as normas sobre as infrações e sanções administrativas ambientais previstas no Decreto n. 27.838/2020 somente aplicam-se às condutas praticadas após a vigência de norma. 



    O artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República prevê que ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’ (destaquei). 



    Em decorrência da mencionada garantia constitucional, não se admite que a lei penal mais gravosa seja aplicada às condutas praticadas antes da sua vigência e, ainda, se impõe a observância da norma mais benéfica em qualquer momento, porquanto não se pode admitir a persecução penal e a eventual privação da liberdade de quem praticou ato não mais considerado atentatório ao bem jurídico tutelado ou, ainda, cuja gravidade tenha sido minorada pelo legislador. 



    Trata-se de exceção expressa ao princípio da irretroatividade das leis, que também decorre do próprio texto constitucional, notadamente do inciso XXXVI do artigo 5º, segundo o qual: ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’.



    (...)



    Embora existam posicionamentos dissonantes na doutrina, no sentido de interpretar ou não o artigo 5º inciso, inciso XL, da Constituição da República para outras áreas do direito que não a criminal, a Segunda Turma do Tribunal responsável pela guarda da Constituição da República, decidiu que: ‘a retroatividade da norma mais benéfica em favor do réu é um princípio exclusivo do Direito Penal, onde está em jogo a liberdade da pessoa, admitindo, até mesmo, o ajuizamento de revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória, há qualquer tempo.’ (ARE 1019161 AgR, Relator; MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/5/2017). 



    No citado precedente, que envolvia matéria de Direito Eleitoral, o eminente Ministro Relator, RICARDO LEWANDOWSKI, enfatizou que, em regra, ‘na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época’.



    Mais recentemente, ao analisar a possível aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021, que cuida de norma de direito administrativo sancionador e que trouxe inovações benéficas ao agente que pratica ato de improbidade administrativa, o plenário do colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do Tema de Repercussão Geral n. 1.199, concluiu pela irretroatividade da legislação e reforçou o entendimento no sentido de que o artigo 5º, inciso XL, possui aplicabilidade somente no Direito Penal. 



    (...)



    Portanto, o inciso XL do artigo 5º da Constituição da República não estabelece princípio normativo de alcance geral, mas traz exceção expressa e aplicável apenas ao ramo do Direito Penal, sendo certo que a norma restritiva deve ser interpretada também restritivamente, sob pena de estender a sua aplicação para além do âmbito ao qual o legislador expressamente restringiu. 



    Nesse contexto, no caso dos autos, é certo que o artigo 2º, parágrafo único, do Decreto n. 47.838/2020, ao estabelecer que as normas nele previstas tenham aplicabilidade apenas a partir da sua entrada em vigor, não viola o disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, o qual se restringe ao ramo do Direito Penal, mas está em consonância com o que determina o inciso XXXVI do mesmo dispositivo, que estabelece o princípio segundo o qual a lei vigente ao tempo da ação é que a regula (tempus regit actum). 



    Ademais, o dispositivo também está em consonância com as normas constitucionais de proteção ao meio-ambiente, valendo destacar o artigo 225 da CRFB/88, segundo o qual: ‘Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’.



    (...)



    Em suma, forçoso concluir que o artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 47.838/2020 não contraria o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, mas está em consonância com o previsto no inciso XXXVI do mesmo dispositivo e, ainda, com a tutela constitucional do meio ambiente equilibrado (artigo 225, caput, CRFB/88), o que impõe a rejeição do presente incidente. 



    Pelo exposto, REJEITO O INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, devendo ser os autos devolvidos para prosseguimento do julgamento pelo Órgão Fracionário, na forma prevista no artigo 949, inciso I, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 62, p. 7-15; grifos no original).



 



  Passo à análise.



    7. Apesar das alegações expostas no recurso extraordinário, nota-se que os acórdãos recorridos estão de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



    8. Conforme apontado pelo Órgão Especial do TJMG no julgamento do incidente de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal, ao apreciar o ARE nº 843.989/PR (Tema RG nº 1.199), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, afastou a aplicação do princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica, no tocante à Lei federal nº 14.230, de 2021, asseverando que, em relação às normas de natureza civil, a regra é a irretroatividade, com a consequente preservação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Colhe-se, da ementa do leading case, o seguinte trecho:



    “(...) 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 



    (...) 



    13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. (...)”



    (ARE nº 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.18/08/2022, p. 12/12/2022).



     



    9. Do voto do Relator, consta o seguinte:



   “O inciso XL deve ser interpretado em conjunto com o inciso XXXVI, ambos do artigo 5º da Constituição Federal.



    Em regra, a lei não deve retroagir, pois “não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, inclusive no campo penal, salvo, excepcionalmente, quando se tratar de lei penal mais benéfica, quando então “retroagirá para beneficiar o réu”. Trata-se, portanto, de expressa e excepcional previsão constitucional de retroatividade.



    O art. 6º da LINDB também estatui a irretroatividade das leis, ao estabelecer que:



     ‘Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada’.



    Portanto, a retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum.



    A norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas desse ramo do direito, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do favor libertatis), fundamento inexistente no Direito administrativo sancionador; sendo, portanto, regra de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos; principalmente porque no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio tempus regit actum.



    Nesse sentido, RAFAEL MUNHOZ DE MELLO afirma que:



    ‘não se pode transportar para o Direito Administrativo Sancionador a norma penal da retroatividade da lei que extingue a infração ou torna mais amena a sanção punitiva", pois "não há no Direito Administrativo sancionador o princípio da retroatividade da lei benéfica ao infrator”. É que o dispositivo constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica "funda-se em peculiaridades únicas do Direito Penal, inexistentes no Direito Administrativo Sancionador’ (Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as sanções administrativas à luz da Constituição federal de 1988. São Paulo, Malheiros, 2007, p. 154-155).



    RICARDO BARROS LEONEL defende que 



    ‘a aplicação retroativa da disciplina mais benéfica da tutela da probidade administrativa colide, quando menos, com os dois dispositivos constitucionais: o art. 5º, XL, da CF, que tem aplicação restrita ao direito penal (aplicado na jurisdição, ou à sua feição na esfera administrativa, que é o direito administrativo disciplinar); e o art. 37, § 4º, da CF, que deixa assentado que a tutela da probidade administrativa e as sanções relacionadas aos atos ilícitos não são penais, mas sim civis’ (“Nova LIA: aspectos da retroatividade associada ao direito sancionador”. In: Consultor Jurídico, em 17 de novembro de 2021, citado por ROGÉRIO TADEU ROMANO, In: Aspectos Polêmicos da Lei de Improbidade Administrativa Uma Hipótese de Aplicação da Nova Lei de Improbidade Administrativa e o Direito Intertemporal, p. 86. Revista de Direito Administrativo, nº 197, maio 2022).



    Nesse sentido da irretroatividade, a Segunda Turma desta CORTE já decidiu no ARE 1019161 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/5/2017, no qual o Relator consignou que:



    ‘Verifica-se, portanto, que a retroatividade da norma mais benéfica em favor do réu é um princípio exclusivo do Direito Penal, onde está em jogo a liberdade da pessoa, admitindo, até mesmo, o ajuizamento de revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória, há qualquer tempo’.



    Confira-se a ementa do acórdão:



    ‘Ementa: ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2009. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI 13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da jurisdição cível, na qual impera o princípio do tempus regit actum. Ou seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época. II - O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por si só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções, tais como o da retroatividade da lei penal mais benéfica. III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e direta a nenhum princípio constitucional, notadamente ao princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5°, XL, da CF/1988). IV - Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. V - Agravo regimental a que se nega provimento.’



    Nesse precedente, o eminente Ministro Relator, RICARDO LEWANDOWSKI, realçou que “na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época.”



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE tem sufragado o princípio do tempus regit actum em diversos julgados nos quais envolvidas normas da jurisdição cível, como na presente hipótese:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: PENSÃO POR MORTE (LEI Nº 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995).



    (…)



    8. Levantamento da jurisprudência do STF quanto à aplicação da lei previdenciária no tempo. Consagração da aplicação do princípio tempus regit actum quanto ao momento de referência para a concessão de benefícios nas relações previdenciárias. Precedentes citados: RE no 258.570/RS, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 19.4.2002; RE (AgR) no 269.407/RS, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.8.2002; RE (AgR) no 310.159/RS, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 6.8.2004; e MS no 24.958/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1°.4.2005 (RE 415.454/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000. COBRANÇA COM BASE NA ALÍQUOTA MÍNIMA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 602.347 (Tema 226), Rel. Min. Edson Fachin, e fixou entendimento no sentido de que é constitucional a cobrança de IPTU com base na alíquota mínima prevista na lei municipal, referente a período anterior à Emenda Constitucional nº 29/2000, mesmo que a progressividade das alíquotas tenha sido declarada inconstitucional. 2. Dessa forma, a tese fixada em sede de repercussão geral concluiu pela exigibilidade do IPTU calculado com base na alíquota mínima, segundo a destinação do imóvel em conformidade com a legislação municipal vigente à época do fato gerador. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios para a parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021,§4º, do CPC/2015 (RE 550.910-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; uma vez que, nos termos do artigo 5º, XXXVI:



    ‘XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’.” (grifos no original).



    10. Como se pode ver, o Supremo Tribunal tem asseverado que, no caso de normas não penais, mantém-se a regra da irretroatividade da lei (tempus regit actum), com a proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, sendo possível, no entanto, que a própria lei estabeleça regras para orientar a transição entre regimes legais.



    11. O Plenário desta Corte, ao analisar as regras de transição previstas no Novo Código Florestal (Lei federal nº 12.651, de 2012), consignou que “o Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)” (ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/02/2018).



    12. No caso sob exame, o próprio Decreto estadual n° 47.838, de 2020, vedou a aplicação retroativa das respectivas normas, não havendo nisso qualquer ofensa ao art. 5º, inc. XL, da Constituição da República. 



      



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator